Tribunal: CARF
Processo: 13603.900205/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900205/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.594 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensada ou restituída, a
pessoa jurídica não poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição para o qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas
receitas correspondentes não tenham sido computadas na determinação do
lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900205/2011-19
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900205/2011-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
41/44) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 15, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP e indeferiu o PER que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2006 informado no montante de R$ 15.855,18 e reconhecido no valor de
R$ 9.759,88, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de CSLL no valor total de
R$ 6.091,24, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 16/18.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 21), a contribuinte alega que as
retenções questionadas de fato ocorreram e que , portanto, é legítimo que sejam consideradas para
fins de cálculo do saldo negativo do período.
No acórdão a quo foi confirmada retenção na fonte no valor adicional de R$
110,13, resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo adicional de igual valor.
Ciência do acórdão DRJ em 10/01/2019 (folha 87). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2019, segunda-feira (folha 88).
A recorrente, às folhas 238/239, alega, em síntese, que “cumpre registrar que os
comprovantes de retenção já foram juntados aos autos juntamente com a manifestação de
inconformidade, bem como os demais documentos comprobatórios em consonância com o Acórdão
proferido”.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900205/2011-19

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente apresenta alegações genéricas em relação a aceitação de documentos
comprobatórios.
De fato, a prova da retenção na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme dispõe a Súmula CARF no 143, c/c. art. 28
da Lei no 9.430/96.
A interessada, contudo, não juntou aos autos quaisquer documentos a fim de
comprovar a efetividade das retenções não confirmadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital